Tribunal: TJMT
Processo: 1005245-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005245-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIO ALVES RIBEIRO - CPF: 008.411.456-87 (ADVOGADO), ANTONIO DELGADO FILHO - CPF: 147.915.281-15 (AGRAVANTE), JOAQUIM DELGADO NETO - CPF: 280.365.301-04 (AGRAVANTE), SONIA APARECIDA DELGADO - CPF: 234.317.331-15 (AGRAVANTE), ANTONIO DELGADO - CPF: 008.875.101-59 (AGRAVANTE), JOAO BARROS MARTINS - CPF: 016.124.331-20 (AGRAVADO), OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - CPF: 018.523.568-98 (PROCURADOR), RONEY SHARLY FARIA MARTINS - CPF: 500.307.521-91 (AGRAVADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (PROCURADOR), CAIO MARIO CALDEIRA BRANT RIBEIRO - CPF: 832.735.306-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO DE BARROS MARTINS (AGRAVADO), RONEY SHARLY FARIA MARTINS - CPF: 500.307.521-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO DELGADO (AGRAVANTE), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

ESPÓLIO DE ANTONIO DELGADO

AGRAVANTE(s):

ANTONIO DELGADO FILHO

AGRAVANTE(s):

JOAQUIM DELGADO NETO

AGRAVANTE(s):

SONIA APARECIDA DELGADO

AGRAVADO(s):

ESPÓLIO DE JOÃO DE BARROS MARTINS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS RURAIS COM TORNA – DECISÃO QUE DETERMINA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO BILATERAL CORRESPONDENTE (DEVOLUÇÃO DA TORNA) PREVISTA NA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO SEM A PRÉVIA DEVOLUÇÃO DA TORNA (ART.
787 DO CPC/15) – DESACOLHIMENTO – OBRIGAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI CONDICIONANTE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA PARTE VENCIDA – MANUTENÇÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO -

SENTENÇA EXEQUENDA QUE AFASTOU EXPRESSAMENTE QUALQUER DIREITO DOS REQUERIDOS À RETENÇÃO DO IMÓVEL –DIREITO À TORNA QUE DEVE SER PERSEGUIDO EM PEDIDO PRÓPRIO DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de consignar em sua parte dispositiva o direito de ambos os litigantes ao retorno ao
status quo
, reconhecendo, ainda, o direito do réu à torna (diferença) desembolsada por ocasião da avença, a sentença exequenda, proferida em ação de rescisão de contrato de permuta de glebas rurais, afastou de forma expressa qualquer possibilidade de retenção, pelo réu, da área pertencente ao autor, o cumprimento de sentença através do procedimento manejado pelo demandante para reaver a posse de seu bem não está condicionada ao pagamento da citada torna.

Acaso pretenda receber a torna que lhe é devida, deve o réu vencido persegui-la pelos meios adequados, não podendo se escudar nesse

direito para protelar ainda mais o cumprimento da obrigação que lhe fora imposta pela sentença – qual seja, a restituição da área ao autor vencedor – para, com isso, ganhar tempo na vantajosa exploração da gleba alheia que há muito se determinou fosse devolvida.

De igual modo,
também não há como condicionar a retomada, pelo autor, da área a si pertencente, à prévia devolução do imóvel originalmente pertencente ao réu se, na hipótese, o acolhimento da pretensão resolutória se fundou justamente no fato de a área dada pelo réu no negócio não ter sido sequer identificada
. Afinal, não se pode exigir de um contratante que devolva à parte oposta uma área, cuja posse jamais lhe foi entregue.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

ESPÓLIO DE ANTONIO DELGADO

AGRAVANTE(s):

ANTONIO DELGADO FILHO

AGRAVANTE(s):

JOAQUIM DELGADO NETO

AGRAVANTE(s):

SONIA APARECIDA DELGADO

AGRAVADO(s):

ESPÓLIO DE JOÃO DE BARROS MARTINS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ANTONIO DELGADO e outros
contra a decisão proferida no procedimento de cumprimento da sentença proferida na
Ação de Rescisão contratual c/c perdas e danos
n. 0001527-66.2014.8.11.0049
, manejado pelo
ESPÓLIO DE JOÃO DE BARROS MARTINS
, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes contra a decisão anterior que havia convertido a execução provisória em definitiva – sob o fundamento de que o título judicial não reconheceu o direito de retenção das benfeitorias em favor da parte executada (agravante) e que qualquer manifestação acerca de possível exceção do contrato não cumprido implicaria em violação à coisa julgada – e, por consequência, determinou que os executados desocupassem voluntariamente o imóvel (
5.324,00 hectares de terras, destacados de área maior localizada na
Fazenda Divisa
, matrícula n. 204 do CRI de São Félix do Araguaia-MT)
, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$50.000,00 por dia, e autorização de arrombamento, inclusive com autorização para o uso de força policial.

Narram os recorrentes que apesar de anular o contrato de permuta havido entre as partes e de condenar os ora agravantes a desocuparem a área de 5.324,00 hectares de terras, bem como

restituí-la à parte adversa, sem direito à retenção por benfeitorias, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00, a sentença também condenou o autor agravado a devolver aos requeridos, ora agravantes,
a importância de R$400.000,00 (torna), corrigidos monetariamente desde 11.04.2002, e a devolução da posse do imóvel de gleba de 4.840 hectares recebida na permuta como parte do preço, no que foi confirmada pelo acórdão proferido em apelação.

Registram que transitada em julgado a sentença, ofertando caução, os autores agravados manejaram o pedido de cumprimento da sentença objetivando a restituição da gleba rural de 5.324,00 hectares, tendo o juízo determinado a desocupação do imóvel, sob pena de multa diária de R$10.000,00, em decisão datada de 02.10.2014.

Relatam que em 15.12.2014, o espólio recorrente apresentou defesa

na qual
alegou a impossibilidade da execução provisória em razão de não ter o exequente cumprido as obrigações que também lhe foram impostas na sentença e no citado acórdão, assinalando que a existência de obrigações bilaterais a serem cumpridas pelo agravado retira do título executivo judicial o requisito de exigibilidade, em razão da exceção do contrato não cumprido, na forma do art.476 do CC/2002 e art.787 do CPC/15 e, no mais, impugnou ainda a caução prestada sob o argumento de não ser idônea.

Afirmam que em 08.10.2015, o julgador singular suspendeu, então, a decisão de desocupação, determinando
que o exequente prestasse caução nos autos em razão das obrigações recíprocas impostas na respeitável sentença e confirmadas por ocasião do julgamento do apelo.

Alegam que ofertada nova caução, de natureza imobiliária, o juízo singular determinou fossem os agravantes intimados para se manifestar acerca da mencionada cautela, ocasião em que estes sustentaram que, além de imprópria e insuficiente, não havia como condicionar a execução ou cumprimento de sentença no pertinente à restituição dos
5.324,00 hectares

ao simples oferecimento de caução relativa ao pagamento da torna, já que nenhuma das partes pode exigir o cumprimento da obrigação

da outra sem antes comprovar o adimplemento da sua obrigação correspondente.

Aduzem que após sucessivas paralisações do feito para tentativa de conciliação e apresentações, pelas partes, do valor atualizado da torna, o julgador proferiu decisão e, em razão d
o trânsito em julgado do título judicial (em 04.08.2020), não só dispensou a exigência de caução como converteu a execução provisória em definitiva consignando que, não tendo sido conhecido o direito de retenção das benfeitorias em favor da parte executada, esta deveria proceder a desocupação e consequente restituição do imóvel de

5.324,00 hectares ao exequente agravado, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00.

Anotam que foram rejeitados os embargos de declaração para questionar a omissão do julgado acerca das obrigações bilaterais impostas pela sentença exequenda e não cumpridas pelos agravados, tendo o juízo determinado a desocupação voluntária, agora no prazo 15 (quinze) dias, elevando a multa para R$50.000,00, tendo consignado que qualquer discussão sobre possível exceção de contrato não cumprido implicaria em violação à coisa julgada.

Inconformados, recorrem os executados ao argumento de que a motivação utilizada pelo juízo singular para determinar a desocupação do imóvel – qual seja, o não reconhecimento do direito de retenção aos agravantes pela sentença – não pode prevalecer, na medida em que a permanência dos agravantes no imóvel não decorre de uma retenção para o recebimento de benfeitorias, mas sim pelo descumprimento, da parte executada, da obrigação correlata a ela imposta pela mesma sentença, isto é, a
devolução da torna, pelo seu valor corrigido, acrescido de juros de mora, o que tornaria inexigível
do pedido de desocupação aviado pelo agravado, por força do que dispõem o art. 476 do CC/2002 e o art. 787 do CPC/2015, devendo o cumprimento de sentença ser extinto na forma do art.917 do CPC15.

Asseveram que, diversamente do que entendeu o magistrado singular, os executados agravantes não objetivam violar coisa julgada, mas sim vê-la cumprida corretamente posto que o acórdão que deu parcial provimento ao apelo dos requeridos reconheceu que, com o desfazimento do contrato de permuta, o autor, ora agravado, também deveria restituir aos agravantes a
gleba de 4.840 hectares recebida na permuta, assim como a torna de R$400.000,00, sendo tais obrigações também alcançadas pelo trânsito em julgado, o que vem sendo arguido desde a impugnação ao pedido de cumprimento provisório da sentença, sobre o que se omitiu a decisão agravada.

Defendem que, além de não comprovar a restituição da gleba de 4.840 hectares (objeto das matrículas 13.433, 13.434, 13.435 e 13.436, todas do RGI de São Felix do Araguaia-MT), livres de quaisquer ônus, inclusive posseiros, o exequente agravado também não pagou aos agravantes o valor da torna de R$400.000,00 – que, segundo os seus cálculos, incluem correção monetária e juros de mora de 12% ao ano (súmula 254 do STF), corresponderia atualmente a R$

4.612.972,96 – o que torna inexigível a pretensão executiva do recorrido.

Com tais argumentos (relevância da fundamentação), e assentados na tese da exiguidade do prazo fixado para a desocupação e na exorbitância do valor da multa diária cominada, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, sobrestada a decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

No mérito, buscam a revogação da decisão com a consequente extinção do procedimento de cumprimento de sentença pela suposta inexigibilidade da obrigação exequenda sem o prévio cumprimento da obrigação correspondente por parte do agravado.

Subsidiariamente, pugnam pelo afastamento da multa cominada, pela redução de seu valor e, por fim, pela ampliação do lapso aprazado para a desocupação.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 122579962, ficando, porém, concedido na ocasião o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação.

Contrarrazões no ID. n. 125469192, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, o agravado ajuizou a
Ação de Rescisão contratual c/c perdas e danos
em desfavor dos agravados, objetivando a desconstituição de um contrato de permuta de áreas rurais, bem como para ver-se indenizado pelos danos experimentados pelo negócio.

De acordo com o que se apurou na fase de conhecimento, em 04.02.2000, as partes firmaram um contrato de permuta, no qual o falecido Sr.
JOÃO DE BARROS MARTINS
entregou a posse e a propriedade de área rural de 5.324,00 hectares de terras, destacados de área maior localizada na
Fazenda Divisa
, matrícula n. 204 do CRI de São Félix do Araguaia-MT. Em troca, o também falecido Sr.
ANTONIO DELGADO
entregaria a posse e a propriedade de
gleba um pouco menor, com

uma área de 4.840 hectares, objeto das matrículas 13.433, 13.434, 13.435 e 13.436, todas do RGI de São Felix do Araguaia-MT, livres de quaisquer ônus, além de uma torna no importe de R$400.000,00

Regularmente processada a ação, adveio a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:
i) anular o contrato de permuta celebrado, com a restituição das partes ao
status quo ante
; ii) fixar prazo de 30 (trinta) dias para que o imóvel de
5.324,00 hectares
fosse espontaneamente desocupado e entregue ao autor, sob pena diária fixada em R$ 2.000,00, sem qualquer direito de retenção por eventuais benfeitorias; iii) determinar que o autor devolvesse aos requeridos a importância de R$ 400.000,00, correspondente à torna, a ser corrigida monetariamente desde 11.04.2002, podendo se operar a compensação com os valores a serem recebidos; e iv) condenar os requeridos a indenizarem o autor, a título de lucros cessantes pela exploração da área desde 11.04.2000, com a devida correção monetária, em importe a ser apurado em liquidação por arbitramento considerando o valor do aluguel de um imóvel rural com as mesmas características (ID. n. 122098990 - Pág. 52/83).

Interposta apelação pelos requeridos, esta foi provida parcialmente em aresto de ID. n. 122098990 - Pág. 84/101, tão somente para o afastamento da condenação relativa à indenização por lucros cessantes.

Ainda inconformados com o julgamento em questão, os requeridos opuseram embargos de declaração contra a decisão colegiada, os quais foram acolhidos em parte apenas para
“suprir a omissão concernente à postulação de indenização pelas benfeitorias e direito de retenção do imóvel, todavia, mantendo-se a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau nos mesmos moldes”
(ID. n. 122098990 - Pág. 111).

Interposto Recurso Especial n. 1.390.432/MT pelos réus, este acabou desprovido pelo STJ em decisão monocrática do E. Ministro Marco Buzzi, conforme decisão de ID. n. 122098990 - Pág. 113/126, e que foi posteriormente confirmada pelo colegiado da C. Quarta Turma daquele Tribunal Superior em sede de Agravo Interno de ID. n. 122098990 - Pág. 127/143, tendo o mencionado acórdão transitado em julgado na data de 04.08.2020, conforme certidão de ID. n. 122098990 - Pág. 144.

Com o mencionado trânsito em julgado, a parte autora requereu e o juízo singular deferiu a conversão da execução provisória em cumprimento definitivo da sentença, ocasião em que determinou que os requeridos fossem intimados para
desocupar voluntariamente o imóvel litigioso (área de terras de 5.324,00 hectares, destacada de área maior localizada na antiga Fazenda Divisa, objeto da matricula n. 204 do CRI de São Félix do Araguaia-MT), no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso e desocupação forçada, devendo a parte autora ser reintegrada na posse do referido imóvel, haja vista que no título judicial exequendo
“não fora reconhecido o direito de retenção em favor da parte executada
”
(ID. n. 122098990 - Pág. 50).

Inconformados, os requeridos opuseram embargos declaratórios sob o argumento que o pedido de desocupação seria inexequível
em razão de não ter o exequente cumprido com obrigações que também lhe foram impostas na sentença, em razão da
exceptio
prevista no art.476 do CC/2002 e no art.787 do CPC/15 e, no mais, impugnaram ainda a caução prestada sob o argumento de não ser idônea.

Rejeitados os referidos aclaratórios, os requeridos interpuseram o presente recurso pelas razões expostas no relato.

Pois bem
.

Primeiramente, embora a sentença sob cumprimento tenha, de fato, reconhecido o direito dos agravantes ao recebimento da torna de R$400.000,00 devidamente atualizada desde o efetivo desembolso, em nenhum momento o julgado prevalecente condicionou o cumprimento da obrigação de restituição gleba rural de 5.324,00 hectares ao prévio pagamento da torna.

Vale também lembrar que, apesar de o título judicial exequendo consignar que às partes deveriam ser restituídas a posse de seus antigos imóveis, não se pode olvidar que o fundamento da procedência da pretensão de rescisão do contrato de permuta foi justamente o fato de o agravante não ter entregue a posse efetiva da área de
4.840 hectares que, além de litigiosa, sequer chegou a ter sua localização esclarecida de forma definitiva. Nem mesmo após a realização de perícia na fase de conhecimento.

Aliás, isso ficou claramente consignado no acórdão proferido nos autos da Apelação

“[...]

I - DA RESCISÃO DO CONTRATO

Analisando o caderno processual, constata-se que as partes litigantes celebraram Contrato de Permuta (fls. 24 e 25), cujo objeto seria a troca de uma área rural de 5.324 ha (cinco mil, trezentos e vinte e quatro hectares), com suas construções e benfeitorias de propriedade do Apelado a ser permutada com uma Gleba com 4.840 ha (quatro mil, oitocentos e quarenta hectares) de propriedade do Apelante - falecido
Antônio Delgado
, que ainda deveria ser pago por este último a complementação da venda correspondente ao pagamento do preço de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em dinheiro e entregaria uma quantia de semoventes para a concretização do negócio.

Restou demonstrado durante a instrução processual que o Apelado sobrevoou a área que lhe seria destinada, tendo o Apelante se comprometido a lhe entregar o imóvel com estrada de acesso e devidamente demarcado.

A produção de prova pericial e as testemunhas ouvidas em juízo apontam para existência das estradas e pontes que dão acesso ao imóvel, que muito embora precárias, realizadas pelo Apelante.

Todavia, durante a instrução processual restou cabalmente demonstrado nos autos, que a área indicada pelo Apelante para permuta, não é detentora de compatibilidade entre a sua localização física e seus documentos de domínio.

Além dessa situação, verificou-se que aludida área ofertada pelo Apelante encontra-se inserida dentro de um Registro Torrens feito em favor da Fazenda Califórnia,e é objeto de litígio que tramitam perante a Comarca do Juízo de primeiro grau, senão vejamos do laudo pericial que aponta nesse sentido,
verbis
:

FORAM UTILIZADOS DUAS IMAGENS DE SATÉLITE GEORREFERENCIADA, SENDO UMA ATUAL (14/09/2.005) E A OUTRA DE AQUIVO (26/07/2.000) PARA A ANÁLISE E PUDE CONSTATAR QUE A ÁREA ‘IN LOCU’ EM QUESTÃO ESTÁ INSERIDA NA ÁREA DA FAZENDA DENOMINADA COMO ‘FAZENDA CALIFÓRNIA’, CONFORME LOCALIZAÇÃO NA IMAGEM, MATRÍCULA No7.050, REGISTRO TORRENS, DE No266/93 (CARTÓRIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO) E NO CAMPO, ILUSTRADA ATRAVÉS DE FOTOGRAFIA DE MARCOS IMPLANTADOS ANTERIORMENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS AO PROPRIETÁRIO DA REFERIDA FAZENDA CALIFÓRNIA, SITUADA NO ESTADO DO MATO GROSSO. (FLS. 771)

C) QUAL A EXATA LOCALIZAÇÃO DOS TÍTULOS REFERENTES A FAZENDAOBJETO DO LITÍGIO?

R:
APÓS A LOCALIZAÇÃO DOS VÉRTICES DA ÁREA VERIFICADO EM CAMPO, ANÁLISE DE CERTIDÃO DA MATRÍCULA No 7.050 E REGISTRO TORRENS No266/93 EXPEDIDOS PELO C.R.I DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, ANÁLISE DE IMAGEM DE SATÉLITE GEOREFERENCIADA, A ÁREA EM LITÍGIO, ENCONTRA-SE INSERIDA NA ÁREA DENOMINADA ‘FAZENDA CALIFÓRNIA’, DE PROPRIEDADE DO SR. LOURIVAL LOUZA E OUTRO, PORÉM A LOCALIZAÇÃO REAL FEITA COM BASE NAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS ATRAVÉS DE MOSAICO DO INTERMAT, DIVERGEM COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA STUMER’S ENGENHARIA, AS QUAIS POR SUA VEZ, DIVERGEM DAS COORDENADAS ENCONTRADAS ‘IN LOCU’, CARACTERIZADA POR PICADAS E MARCOS DE VÉRTICE DE ÁREA.(FLS. 775)

1) QUAL A EXATA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EFETIVAMENTE TRANSFERIDA VIA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM BASE NO LEVANTAMENTO FEITO PELA STUMER’S ENGENHARIA? DEMONSTRAR EM CROQUI OU IMAGEM DE SATÉLITE GEORREFERENCIADA.

R:
CONFORME COORDENADAS E IMAGEM DE SATÉLITE FORNECIDAS PELA EMPRESA STUMER’S ENGENHARIA, A ÁREA EM LITÍGIO, ENCONTRA-SE INSERIDA NA ÁREA DENOMINADA ‘FAZENDA CALIFÓRNIA’, DE PROPRIEDADE DE LOURIVAL LOUZA E OUTRO, QUE ESTÁ ANEXA AO LAUDO PERICIAL.

2) QUAL A LOCALIZAÇÃO DO TÍTULO ORIGINÁRIO, ADQUIRIDO JUNTO AO ESTADO DE MATO GROSSO, DAS MATRÍCULAS DA COMPRA E VENDA COM BASE NO LEVANTAMENTO DA CADEIA DOMINIAL DA MATRÍCULA 8.119 DE ORDEM DO CRI DE SÃO FÉLIX DOARAGUAIA, MT? DEMONSTRAR EM CROQUI OU IMAGEM DE SATÉLITE GEORREFERENCIADA.

R:
SEGUNDO O INTERMAT, QUE FORNECEU O MOSAICO DE ABRANGÊNCIA COM RESTITUIÇÃO DA ÁREA ONDE SE LOCALIZA A PROPRIEDADE, FOI AVERIGUADO QUE A MESMA SE ENCONTRA INTEIRAMENTE NO ESTADO DO MATO GROSSO, PORÉM EM LOCALIZAÇÃO DIVERGENTE A REALIZADA PELA ESTUMER’S ENGENHARIA.

3) AMBOS SÃO IDENTICOS? ESTÃO NO MESMO LUGAR?

R:
NÃO

7) SOBRE O IMÓVEL CONSTANTE NO QUESITO 2, COM BASE NO LEVANTAMENTO DOS TÍTULOS DO ESTADO, CONSIDERANDO QUE OS MESMOS SÃO DIVERSOS DO QUESITO 1 , TAL ÁREA ESTÁ DENTRO, MESMO QUE PARCIALMENTE, DA GLEBA CALIFÓRNIA EM DISPUTA NO PROCESSO 267/2005 – CÓDIGO 3556, EM CURSO NA 1a VARA DE VILA RICA, MT?

R: NÃO

É de ressaltar que o assistente técnico do Apelante, muito embora tenha se insurgido contra a perícia realizada, não trouxe elementos convincentes a refutar os trabalhos realizados, ou seja, não demonstrou argumentos técnicos suficientes para ilidir a procedência das conclusões dos trabalhos realizados pelo perito.

Consigna ainda, as esclarecedoras respostas do perito quando da apresentação de seu laudo complementar
, verbis:

12) TOMANDO POR BASE O MOSAICO DE LOCALIZAÇÃO EXPEDIDO PELO INTERMAT, CONFORME O PROCESSO, A FAZENDA CALIFÓRNIA ESTÁ SUPERPOSTA ÁS TERRAS DO AUTOR? CONSIDERAR OS TÍTULOS ORIGINÁRIOS.

R:
PELO MOSAICO DO INTERMAT, NÃO ESTA SUPERPOSTA, MAS PELO ENGENHEIRO CIVIL, JOÃO SÉRGIO STUMER’S QUE FOI O RESPONSÁVEL PELA LOCALIZAÇÃO, DEMARCAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO QUE SERVIRAM PARA O REGISTRO DA ÁREA PELO CRI DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO E COMPROVADO POR IMAGEM DE SATÉLITE ASSINADA POR ELE E QUE SE ENCONTRA EM ANEXA(SIC) AO LAUDO PERICIAL, ESTÁ INSERIDA DENTRO DOS LIMITES DA FAZENDA CALIFÓRNIA (VER REGISTRO TORRENS E CARTA DO IBGE MENCIONADA NA RESPOSTA DO QUESITO 11) E ALÉM DISSO, A ÁREA DO AUTOR ‘IN LOCU’ ENCONTRA-SE INTEIRAMENTE NO ESTADO DO PARÁ.(FLS. 901).

Diante do caso apresentado, não restam dúvidas que o imóvel indicado e destinado pelo falecido
Antônio Delgado
– Apelante para o Apelado, encontra-se inserido dentro do Registro Torrens da Fazenda Califórnia,de propriedade de
Lourival Dias Louza
.

Ademais, de acordo com o documento de domínio, o imóvel recebido pelo Apelado, encontra-se fisicamente dentro do Estado do Pará, situação essa que não corresponde ao imóvel ofertado pelo Apelante, que quando da realização da negociação entre as partes litigantes, não eram de conhecimento do Apelado no momento da celebração do contrato.

As testemunhas ouvidas durante a instrução processual, afirmaram a existência de litígio envolvendo a área que foi ofertada pelo Apelante em trâmite pelo Juízo de primeiro grau da Comarca de Vila Rica/MT.

Malgrado ao que se falou e pelos elementos constantes dos autos, resta comprovada a existência do defeito no negócio jurídico apto a rescindir o contrato celebrado pelas partes litigantes, consistente no erro sobre o objeto,
ex vi
do art. 86 do Código Civil, conforme bem realçado na r. sentença, posto ser escusável, real, e trouxe um prejuízo a parte Apelada.

Em razão disso, a procedência do pedido inaugural, ou seja, a rescisão do contrato celebrado entre as partes litigantes, correto se faz o caminho mental dado pelo Juízo de primeiro grau ao determinar a devolução do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) corrigidos monetariamente, pagos pelo Apelante ao Apelado, sob pena de evidenciarmos o enriquecimento ilícito.

Dentro do quadro apresentado, concluiu o Juízo pela procedência parcial dos pedidos para:

Anular o Contrato de Permuta para que o Apelante devolva ao Apelado o imóvel consistente a área de terras rurais com 5.324 ha (cinco mil, trezentos e vinte e quatro hectares), bem como devido a tal situação, a área de terás de 4.840 ha (quatro mil, oitocentos e quarenta hectares), deve retornar a posse e propriedade ao Apelante – Espólio de Antônio Delgado. Devendo ainda o Apelado devolver ao Apelante o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), devidamente corrigidos. Concluiu ainda o Juízo de primeiro grau em condenar o Apelante aos lucros cessantes, consistente a utilização pelo Apelante do imóvel pertencente ao Apelado, concernente ao pagamento de alugueres da área rural do período compreendido a 11/4/2002 e se estender até a efetiva desocupação do imóvel pelos Apelados.”
(ID. n. 122098990 - Pág. 91/96)

Assim, também não há como condicionar a devolução da área ocupada pelos agravantes à restituição, pelo agravado, da posse de uma gleba que jamais lhe foi entregue.

Ou seja, não se afigura admissível exigir-se do exequente agravando a restituição da posse de uma área da qual nunca se apossou – que alias, serviu de fundamento para a sentença de procedência dos pedidos iniciais.

Ademais, nada obsta que, a exemplo da parte autora, os recorrentes também manejem o procedimento de cumprimento da sentença na parte que lhes interessa.

O que não se afigura razoável é admitir que os agravantes se valham de seu direito à torna como um subterfúgio para protelar ainda mais o cumprimento de sua obrigação de restituição da área ao recorrido e, assim, ganhar tempo na vantajosa exploração da gleba que há muito se determinou fosse devolvida ao recorrido.

Ademais, ainda que a sentença originária tenha sido reformada em parte para o afastamento de lucros cessantes em favor do agravante, certo é que, com o trânsito em julgado da obrigação de restituição da gleba 5.324,00 hectares de terras – destacados de área maior localizada na Fazenda Divisa, matrícula n. 204 do CRI de São Félix do Araguaia-MT –, a renitente resistência externada pelos ora agravantes pode, em tese, vir a gerar “novas” perdas e danos, referente a um novo período de privação da posse do bem, ensejando possível pedido de reparação, e, assim, a uma indesejada perpetuação da lide.

Dessa forma, considerando que a sentença sob cumprimento foi peremptória
em afastar qualquer direito de retenção da posse do bem pelos requeridos
, no que o referido veredicto não sofreu qualquer reforma pelas instâncias subsequentes, irrepreensível a decisão agravada ao concluir que a desocupação da área
gleba 5.324,00 hectares, e sua consequente restituição ao autor – a qual não está condicionada ao prévio pagamento da torna, tampouco da restituição da área de gleba de 4.840 hectares, cuja posse sequer chegou a ser entregue efetivamente ao agravado.

Assim, ao contrário do que supõem os recorrentes, se se admitisse a imposição de condicionantes para o cumprimento da obrigação de desocupação da área pelos demandados, que não expressamente constituído pela sentença exequenda, aí sim haveria uma violação da coisa julgada.

Forte nessas razões,
nego provimento ao presente recurso
, ficando garantido o direito dos recorrentes à desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da decisão de ID. n. 122579962 (24.03.2022), sob as penas ali impostas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022